Tribunal: STF
Processo: HC 271027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE.  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA  APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Ceará, em 15.4.2026, em benefício de Rosangela de Sousa Barros, contra acórdão pelo qual, em 18.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.248.043/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 13.12.2024, pelo juízo da 11ª Vara Criminal da comarca de Fortaleza, às penas de um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão, quatro meses de detenção, em regime aberto, e onze dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e falsa identidade (inc. IV do § 4º do art. 155 e art. 307 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:
“(...) no dia 31 de dezembro 2020, por volta das 12h10m, do interior da loja das ‘Farmácias Pague Menos’ situada na Rua Dr. Pedro Borges, nº 209, Bairro Centro, nesta cidade, a denunciada e dois comparsas até identificados apenas pelos prenome João e Joaquim, subtraíram 03 (três) kits de produtos para higiene pessoal da marca Giovanna Baby Blue, contendo em cada kit uma loção hidratante desodorante, uma deo colônia, e um sabonete em barra, e, quando de sua prisão, declinou para a autoridade policial militar responsável por esse ato o seu nome como sendo ELINEUDA MARIA SOUSA BARROS, e o fez com a finalidade de obter vantagem processual, pois não só registra antecedentes criminais, como tinha em aberto mandado de prisão expedido aqui mesmo, por este juízo da 11ª Vara Criminal” (fl. 2, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0276397-76.2020.8.06.0001 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 17.6.2025, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para afastar a qualificadora do inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e redimensionar as penas do crime de furto simples para um ano de reclusão e dez dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DECOTE DA QUALIFICADORA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta pela defesa de Rosângela de Sousa Barros contra sentença condenatória pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), com pedido de absolvição por crime impossível e atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do furto e a redução da pena para o mínimo legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de sistema de vigilância no local da subtração configura crime impossível; (ii) verificar se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas; e (iv) determinar se é cabível o redimensionamento da pena diante da presença de confissão espontânea e da exclusão da qualificadora. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A mera existência de vigilância monitorada em estabelecimento comercial não configura, por si só, causa excludente da tipicidade penal por crime impossível, conforme a Súmula 567 do STJ. 
4. O princípio da insignificância não se aplica quando presente habitualidade delitiva, especialmente em se tratando de crimes patrimoniais da mesma natureza, pois se evidencia reprovabilidade acentuada da conduta. 
5. Não restando comprovado, pelas provas dos autos, que o crime de furto foi praticado em concurso de pessoas, impõe-se o decote da qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do CP, convertendo-se o delito em furto simples. 
6. Reconhecida a confissão espontânea como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, deve-se redimensionar a pena para o mínimo legal, observando-se a súmula 231 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 224.043/CE no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em 18.3.2026, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso I, do RISTJ, em processo no qual a recorrente foi condenada pelos crimes de furto e falsa identidade, tendo o Tribunal de origem, em apelação, redimensionado a reprimenda para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, apenas pelo delito de furto simples (art. 155 do Código Penal). 
2. No recurso especial, a Defesa alegou violação ao art. 155, caput, do Código Penal e ao art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância ao furto simples, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta e absolvição. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso. A decisão monocrática não conheceu do especial, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula n. 83/STJ. 
3. No agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos já expendidos no recurso especial, insistindo na aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto simples, para absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental, que apenas reitera as razões do recurso especial, é apto a infirmar decisão monocrática que não conheceu do apelo nobre com fundamento na Súmula n. 83/STJ e no art. 255, § 4º, inciso I, do RISTJ; e (ii) saber se, diante da reiteração criminosa e da habitualidade delitiva da recorrente em crimes patrimoniais, é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, para reconhecimento da atipicidade material da conduta e consequente absolvição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada; a mera reiteração das razões do recurso especial evidencia simples inconformismo, não sendo suficiente para modificar o entendimento anteriormente firmado. 
6. O histórico de reiteração criminosa da recorrente, com múltiplas ações penais e condenações por crimes de furto (inclusive em sua forma qualificada e tentada), revela elevada reprovabilidade da conduta e habitualidade delitiva, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos patrimoniais. 
7. O acórdão do Tribunal de origem, ao negar a incidência do princípio da insignificância em razão da habitualidade delitiva, está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o enunciado da Súmula n. 83/STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial. 
8. Inexistindo argumentos novos no agravo regimental e estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do recurso especial” (fls. 1-2, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante defende a aplicação do princípio da insignificância à espécie.

Assevera que “a situação em tela revela flagrante ilegalidade, em razão da negativa de aplicação do princípio da insignificância em relação à conduta da ora paciente, condenada como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, pelo furto de de três ‘kits Giovanna BabyBlue’, sendo cada produto comercializado na média de R$30,00 (trinta reais)” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “o Excelso Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a reincidência não afasta o princípio da insignificância, uma vez constatado que a conduta do agente é mínima e o patrimônio da vítima não sofreu dano substancial” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que, “ainda que constem registros anteriores da prática de delitos, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve incidir o princípio da insignificância” (fl. 8, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Ceará pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja reformado o v. Acórdão combatido, ainda que de ofício, para que seja promovida a aplicação do princípio da  insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta da paciente” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. No julgamento da Apelação Criminal n. 0276397-76.2020.8.06.0001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará assentou ser o princípio da insignificância inaplicável à espécie, pela contumácia delitiva da paciente, nestes termos:
“É cediço que o princípio da insignificância detém tanto requisitos objetivos quanto subjetivos. Os objetivos são aqueles expostos pelo Ministro Relator Celso de Mello, no HC 98.152/MG: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e iv) a inexpressividade da lesão provocada. Ao passo que, os subjetivos se referem às circunstâncias e resultados do crime e a importância do objeto material para a vítima. 
Verifica-se que a ré ingressou em um estabelecimento comercial (farmácia) e subtraiu três ‘kits Giovanna Baby Blue’, sendo cada produto comercializado na média de R$ 30,00 (trinta reais). 
A ré confessou tanto em sede inquisitorial quanto em juízo que furtou os bens de propriedade da farmácia, tendo negado que a conduta criminosa foi praticada na companhia de mais duas pessoas. Em inquérito relatou que entregou um dos bens móveis para João e Joaquim. No entanto, em juízo, negou especificamente sobre a participação dessas pessoas no crime, detalhando que foi capturada por um segurança particular da farmácia quando estava na praça e que se encontrava na posse dos três kits, tendo dois caídos ao chão quando o segurança chegou. 
Na espécie, rechaça-se o princípio da insignificância, pois a recorrente tem habitualidade delitiva na prática de diversos crimes contra o patrimônio. 
Conforme consulta no sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificada (CANCUN), nota-se que consta na certidão de antecedentes criminais, reiteradas ações delituosas de crimes patrimoniais praticadas pela apelante. 
Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe o princípio da insignificância mesmo quando há reiteração delitiva. Ocorre que, no caso, há excepcional peculiaridade, porquanto a recorrente tem comportamento reprovável no momento em que pratica diversos crimes, repisa-se, do mesmo tipo penal. 
Pode-se até compreender que estamos diante de uma habitualidade delitiva específica, devido à existência de processos criminais em que apuram tipos penais da mesma espécie. 
Nesse sentido, tem-se jurisprudência do STJ afastando o princípio da bagatela devido à habitualidade delitiva: (...)
Assim, a atipicidade material da conduta – princípio da insignificância – não deve ser reconhecida diante da comprovação nos autos de que o réu tem habitualidade delitiva específica na prática de delitos do mesmo tipo penal, não sendo adequado e proporcional o intérprete da norma, na função de Estado-juiz, consentir com a impunidade de agente criminoso, que de forma consciente despreza a força punitiva estatal” (fls. 4-7, e-doc. 4).

7. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, com os seguintes fundamentos:
“A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada quanto aos pontos: 
‘(...) No recurso especial, a Defesa pretende a absolvição da ora recorrente com base na aplicação do princípio da insignificância, ante alegada atipicidade material da conduta que lhe foi imputada. 
(...) A fim de melhor elucidar a questão, oportuno relembrar que a recorrente está sendo processada perante o juízo da 6ª Vara Criminal por crime de furto qualificado (processo nº 0212746-51.2012.8.06.0001); já foi processada, julgada e condenada perante o juízo da 8ª Vara Criminal por crime furto na sua forma tentada, cuja pena imposta foi de 06 meses e 20 dias de reclusão, a qual foi cumprida e extinta em 21.01.2011 (processo nº 0127590-66.2010.8.06.0001); foi processada perante o juízo da 9ª Vara Criminal por crime de furto na sua forma tentada, porém teve sua punibilidade extinta pela prescrição (processo nº 0113469-67.2009.8.06.0001); foi processada, julgada e condenada perante o juízo desta 11ª Vara Criminal também por crime de furto qualificado, cuja pena imposta foi de 03 anos, 01 mês, e 10 dias de reclusão, decisão que transitou em julgado no dia 05.03.2021 (processo nº 0795331-35.2014.8.06.0001); já foi processada, julgada e condenada perante o juízo da 10ª Vara Criminal por crime furto, cuja pena imposta foi de 01 ano e 06 meses de reclusão, substituída por multa de R$ 100,00 (cem reais), a qual foi cumprida e extinta em 01.11.2012 (processo nº 2007496-65.2004.8.06.0001); foi processada perante o juízo da 4ª Vara Criminal também por crime de furto, mas teve sua punibilidade extinta pela prescrição (processo nº 0962708- 22.2000.8.06.0001); e, por fim, está sendo processada perante o juízo da 7ª Vara Criminal por mais um crime de furto qualificado (processo nº 0138316-21.2018.8.06.0001). 
O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o histórico de reiteração criminosa da recorrente, o qual se reveste de relevante reprovabilidade, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. 
A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula 83, do STJ, visto que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal (HC n. 747.651/SP, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 12/8/2022). 
Afora isso, para além da incompatibilidade com a reincidência genérica, a jurisprudência não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica.’
Na espécie, não assiste razão ao agravante quanto ao ponto. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática contumaz de delitos patrimoniais é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Afora isso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado como incentivo à prática de pequenos delitos, especialmente em casos de habitualidade delitiva. 
Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, não se vislumbrando ilegalidade na conclusão alcançada pelo colegiado estadual, o que atrai a incidência do enunciado de Súmula n. 83/STJ” (fls. 4-5, e-doc. 8).

8. Nesta ação, não se controverte sobre a ocorrência do furto nem sobre os maus antecedentes da paciente, que não foram sequer negados pela impetrante.

9. Na espécie, afastou-se a incidência do princípio da insignificância pelo crime de furto porque a paciente tem diversos antecedentes em delitos patrimoniais.

10. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta da paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – quando o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

Na espécie em apreço, a paciente tem maus antecedentes, pois “já foi processada, julgada e condenada perante o juízo da 8ª Vara Criminal por crime furto na sua forma tentada, cuja pena imposta foi de 06 meses e 20 dias de reclusão, a qual foi cumprida e extinta em 21.01.2011 (processo nº 0127590-66.2010.8.06.0001); (...) foi processada, julgada e condenada perante o juízo d[a] 11ª Vara Criminal também por crime de furto qualificado, cuja pena imposta foi de 03 anos, 01 mês, e 10 dias de reclusão, decisão que transitou em julgado no dia 05.03.2021 (processo nº 0795331-35.2014.8.06.0001); já foi processada, julgada e condenada perante o juízo da 10ª Vara Criminal por crime furto, cuja pena imposta foi de 01 ano e 06 meses de reclusão, substituída por multa de R$ 100,00 (cem reais), a qual foi cumprida e extinta em 01.11.2012 (processo nº 2007496-65.2004.8.06.0001)”. Consideradas essas circunstâncias, o Estado-Juiz não pode deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao Direito se imponha na sociedade e no Estado.

11. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.

Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, como se observa, por exemplo, nos seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 
1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).
2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)
6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)
8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)
7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 

12. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.

O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.

A reiteração delitiva comprovada da paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no Direito para a concretização desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pela paciente.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora